Tribunal: TJMT
Processo: 1020018-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020018-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO INSERIDO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, INCISOS I E IV, DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Judiciário não pode se furtar-se à apreciação de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV), e, por outro lado, as decisões devem ser fundamentadas, com efetivo enfrentamento das matérias arguidas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF, e do art. 489, § 1o, do CPC. 2. Descumprida a exigência de fundamentação disposta no art. 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, deve ser acolhida a arguição de nulidade da decisão por ausência de motivação. 3. Impossibilidade de imediato conhecimento das matérias tratadas no incidente de impugnação de crédito, já que são questões controvertidas que foram completamente ignoradas pelo Juízo singular, e sua análise nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020018-47.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no 0004124-78.2016.811.0003 – Código 823405), oposta pelo agravante nos autos do “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. no 0014639-12.2015.811.0003 – Código 800652), formulado em face de seus credores por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, julgou improcedente a impugnação,
“mantendo o crédito do impugnante no valor de R$ 26.696.485,11”
ao fundamento de que
“o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9o, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada”
(cf. Id. no 58252496 - pág. 1/2 e Id. no 58252498).

O Banco/agravante expõe que apresentou a Impugnação de Crédito objetivando a correção do valor do seu crédito listado pelo Sr. Administrador Judicial no feito recuperacional, a fim de que fosse procedida
“a exclusão dos créditos relativos aos contratos constante do Anexo II, pactuados com as pessoas em recuperação judicial
(...)
por força do artigo 49, §3o e §4o, da Lei n.o 11.101/2005, por tratar-se de crédito com garantia de alienação fiduciária, no valor R$ 422.919,60”
, bem como
“a retificação dos valores dos créditos relativos aos contratos com garantia real, constante do Anexo I, pactuados com a empresa em recuperação judicial
(...)
no montante de R$ 30.543.165,95”
.

Aduz que, no entanto,
“o juízo de piso proferiu lacônica sentença, carente de fundamentação, julgando improcedente a impugnação”
sem enfrentar o pedido de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária e, quanto ao pedido de retificação dos créditos relativos aos contratos com garantia real, limitou-se a dizer que o administrador judicial encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores publicada (cf. Id. no 58252493 - pág. 4/5).

Ressalta que é
“óbvio que o Administrador Judicial encontrou o mesmo valor que consta na lista de credores, uma vez que ele próprio efetuou aqueles cálculos e publicou referida lista”
, e prossegue argumentando que,
“se o parecer do Administrador Judicial é a única justificativa para rejeitar a impugnação de crédito, não haveria motivos para que o legislador previsse, no at. 8o da lei 11.101/05 o ajuizamento de impugnação à relação de credores, uma vez que referida relação é confeccionada e publicada pelo próprio Administrador Judicial”
, sendo que as omissões e carência de fundamentação apontadas não foram sanadas pelo MM. Juiz nem mesmo após a interposição de embargos de declaração pelo Banco/impugnante

(cf. Id. no 58252493 - pág. 6).

Afirma que a ausência de fundamentação configura violação ao art. 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, e ao art. 93, IV, da CF, pelo que entende que deve ser anulada a decisão agravada para que haja enfrentamento da matéria deduzida na impugnação.

No mais, acaso se entenda pela possibilidade de pronta análise da matéria arguida na impugnação, tece considerações sobre a necessidade de exclusão dos efeitos da recuperação do crédito relativamente ao contrato no 163/45408-0 (ex 21/29001-6), garantido por alienação fiduciária, por força do disposto no art. 49, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.101/05; quanto aos créditos relativos aos demais contratos, sustenta que os encargos de inadimplemento, tais como juros moratórios e multa, devem ser incluídos no respectivo cálculo, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05.

Pede, pois, o provimento do recurso,
“anulando a decisão agravada, proferida às folhas 372-372 verso, e julgando totalmente procedente a impugnação de crédito ajuizada pelo Banco recorrente nos autos de piso”
(cf. Id. no 58252493 - pág. 17).

A decisão vinculada ao Id. no 58666985 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. Id. no 63318490).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso, para que, declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação e enfrentamento da matéria arguida, seja determinada
“a remessa dos autos à instância de origem para a prolação de nova decisão de acordo com os ditames constitucionais e legais da prestação jurisdicional efetiva”
(cf. Id. no 67372490).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta do instrumento recursal que o Banco/agravante apresentou impugnação ao valor do crédito inserido no pedido de
recuperação judicial formulado pelos agravados em face de seus credores, instruindo o pleito com cópias dos instrumentos de crédito objeto da impugnação e com planilhas demonstrativas da dívida atualizada,
requerendo, ao final, o seguinte:

“- a EXCLUSÃO dos créditos relativos aos contratos constante do Anexo II, pactuados com as pessoas em recuperação judicial, ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN, (dívida não atualizada) por força do artigo 49, §3o e §4o, da Lei n.o 11.101/2005, por tratar-se de crédito com garantia de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, no valor R$ 422.919,60 (quatrocentos e vinte e dois mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), na data de 30/09/2015;

- a RETIFICAÇÃO dos valores dos créditos relativos aos contratos com GARANTIA REAL, constante do Anexo I, pactuados com a empresa em recuperação judicial, ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS AUGUSTIN no montante de R$ 30.543.165,95 (trinta milhões quinhentos e quarenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), data base em 30/09/2015”
(cf. Id. no 58252495 - pág. 1/4).

A decisão agravada julgou improcedente a impugnação
, fazendo-o com nos seguintes termos:

“BANCO DO BRASIL S/A ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, requerendo que conste da lista de credores que o seu crédito é de R$30.543.165,95 da classe garantia real.

O feito teve seu regular processamento, e o administrador judicial apresentou novos cálculos, atualizando o crédito do impugnante até a data do pedido de recuperação judicial.

O Ministério Público concordou com os cálculos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em conta que o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9o, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, mantendo o crédito da impugnante no valor de R$26.696.485,11.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.”
(
Grifei
- cf. Id. no 58252496 - pág. 1/2).

Referida decisão foi mantida nos exatos termos, após a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco/impugnante (cf. Id. no
58252498
).

Sem maiores delongas, o Judiciário não pode se furtar-se à apreciação de lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV), e, por outro lado, as decisões devem ser fundamentadas, com efetivo enfrentamento das matérias arguidas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF.

O § 1o do art. 489 do CPC, por sua vez, dispõe que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, não basta que se façam referências genéricas ao tema, sendo necessária a exposição de fundamentos concretos, de fato e de direito, que justifiquem a decisão adotada pelo julgador no caso concreto, seja afastando ou acolhendo as teses apresentadas pelas partes, sendo que a deficiência na fundamentação das decisões judiciais representa violação ao disposto no § 1o do art. 489 do CPC e ao princípio constitucional da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, simples leitura da decisão agravada demonstra que, além de não haver enfrentamento dos argumentos deduzidos pelo Banco/impugnante, carece a decisão de qualquer fundamentação, não havendo sequer falar em fundamentação concisa, admitida pelo ordenamento jurídico.

A decisão agravada, ao julgar improcedente a impugnação do Banco/agravante, apenas justificou que
“o administrador judicial apresentou os cálculos do crédito do impugnante, onde procedeu a atualização dos valores nos exatos termos em que determina a Lei 11.101/2005 (artigo 9o, inciso II), e encontrou o mesmo valor que consta da lista de credores que foi publicada”
(
sic
), ou seja, limitou-se a indicar ato normativo sem explicar sua relação com a questão decidida, violando o inciso I do
§ 1o do art. 489 do CPC, deixando de analisar a arguição do Banco de desconformidade do cálculo apresentado justamente na
relação confeccionada pelo administrador judicial, além de não enfrentar o pedido de exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária, incorrendo em ofensa ao inciso IV do mesmo dispositivo legal, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade da decisão agravada
.

Ressalte-se, outrossim, que
não é possível o imediato conhecimento das matérias tratadas no incidente de impugnação de crédito, já que são questões controvertidas que foram completamente ignoradas pelo Juízo singular, e sua análise nesta via recursal configuraria indevida supressão de instância.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida nova decisão, com análise dos argumentos suscitados na impugnação apresentada pelo Banco/agravante e efetiva entrega da prestação jurisdicional
.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021